Tribunal: TJMT
Processo: 0017702-43.2018.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017702-43.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAGELIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 602.187.913-99 (APELADO), JONATHAN BRAZ DE SOUZA - CPF: 033.795.051-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. PROVA JUDICIAL FRÁGIL. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO. ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a condenação conforme a denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do crime de furto qualificado imputado ao acusado, apta a ensejar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por meio do boletim de ocorrência, do auto de apreensão e do laudo pericial, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do fato típico.

A autoria delitiva não se comprova de forma segura, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não apresentam memória dos fatos essenciais nem elementos objetivos capazes de vincular o acusado à prática do crime.

O depoimento da vítima não confirma as circunstâncias do furto nem a recuperação do bem supostamente subtraído, revelando fragilidade probatória quanto à imputação.

O policial responsável pela prisão em flagrante não se recorda dos fatos em juízo, deixando de corroborar a versão acusatória com prova judicial idônea.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado permanece íntegra diante da ausência de prova judicial apta a infirmá-la.

A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação em juízo, conforme vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante da insuficiência probatória e em observância ao princípio da presunção de inocência, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova judicial segura e suficiente da autoria delitiva, não sendo admissível decisão condenatória fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. 2. A fragilidade dos depoimentos colhidos em juízo impõe a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017702-43.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAGELIO OLIVEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT que, nos autos da ação penal, absolveu
MAG
É
LIO OLIVEIRA DA SILVA
do crime de
furto qualificado
,

previsto no art
.

155,
§
4º, incisos I e II, do Código Penal
, por insuficiência de provas (ID

337196996
).

O
Parquet
sustenta que
as
provas
constantes dos autos
são
suficientes para
embasar a condenação
.

Requer o provimento do recurso para que
o
apelad
o
seja
condenado

nos termos da denúncia (ID
337196999
).

Em contrarrazões, a
i. Defensoria Pública
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença recorrida (ID
337198355
).

Nessa instância superior, a i.
12
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do
apelo
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador

Exm
o
. Sr. Dr.
Gill Rosa
Fechtner
(ID
339391367
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No
dia 09.09.2018, por volta das 12h, no estabelecimento comercial denominado 'Betinho Veículos', localizado na avenida João Ponce de Arruda, bairro Jardim Aeroporto, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado BERNARDINHO OLIVEIRA DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, mediante escalada e destruição de obstáculos, subtraiu um aparelho toca-CD da marca Ford, avaliado em R$600,00 (seiscentos reais) pertencente à vítima Jonathan Braz de Souza.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado Bernardinho pulou o muro do estabelecimento comercial 'Betinho Veículos' e, para ter acesso ao interior da edificação, arrombou a janela, quebrando o vidro.

Em seguida, percorreu os cômodos do imóvel e subtraiu aparelho toca CD acima mencionado.

Ocorre que a ação foi percebida por terceiros, que acionaram a polícia.

A polícia, por sua vez, contatou a vítima, que se dirigiu até o local dos fatos para abrir o portão.

Quando a
vítima
e a viatura policial chegaram ao local, ainda conseguiram ver o denunciado Bernardinho pulando muro e empreendendo fuga pelos telhados das residências vizinhas.

Os policiais fizeram o acompanhamento e o detiveram.

Na ocasião, o denunciado estava com o toca-CD nas mãos e foi preso em flagrante delito.

A vítima compareceu em sede policial e informou que o prejuízo com o arrombamento de seu estabelecimento foi em torno de R$800,00 (oitocentos reais).

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA BERNARDINHO OLIVEIRA DA SILVA como incurso no artigo 155,
§
4º, incisos I e II, do Código Penal.”

(ID
337196954 - Pág. 8)
.

O juízo singular julgou improcedente a denúncia e absolveu

Magélio
Oliveira da Silva
,
à época identificado como Bernardinho Oliveira da Silva,
nos t
ermos do art. 386, VII, do CPP.

Irresignado, o órgão ministerial requer a condenação d
o
apelad
o
por entender que
as
provas
são
suficientes para
embasar
o édito condenatório
.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva
se encontra devidamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência nº

2018.282843
,
pelo
auto de apreensão (ID
337196955 - Pág. 7), bem como pelo
Laudo Pericial nº
2.05.2018.012013-01
.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à comprovação da autoria, a qual, contudo, não restou demonstrada de forma segura nos autos.

Isso porque a
s testemunhas ouvidas em juízo não trouxeram elementos aptos a vincular o acusado à prática delitiva.

A vítima Jonathan Braz de Souza, proprietário do estabelecimento, afirmou que não presenciou o furto, não se recordando se o ingresso do agente ocorreu pela janela ou pela porta, tampouco se o aparelho toca-CD subtraído teria sido recuperado ou restituído, revelando ausência de memória dos fatos essenciais à imputação.

Na mesma linha, o policial militar Danilo Bezerra Alcântara, responsável pelo atendimento da ocorrência, afirmou não se recordar das circunstâncias dos fatos e, embora tenha relido o boletim de ocorrência, não conseguiu apresentar
,
durante a instrução
,
qualquer elemento concreto apto a corroborar a autoria delitiva (ID 337196992 – mídia).

Por sua vez, o acusado negou a prática do crime,
em ambas as fases da persecução penal,
não havendo nos autos prova judicial idônea que infirme sua versão defensiva.

Diante desse cenário, eventual juízo condenatório estaria lastreado, essencialmente, em elementos informativos colhidos na fase investigativa, desacompanhados de confirmação
sob o crivo do contraditório
, circunstância que encontra óbice no disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A propósito
:

“
1. A condenação penal exige a existência de provas seguras e produzidas sob contraditório judicial, não sendo admissível decisão condenatória fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. 2. As testemunhas ouvidas em juízo não confirmam com segurança a autoria atribuída ao recorrente, tampouco identificam os bens apreendidos como pertencentes à vítima, restando comprometida a certeza necessária para a condenação. 3. Aplica-se ao caso o princípio in dubio pro reo, diante da ausência de elementos probatórios suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.
”

(TJMT – AP N.U
0011386-59.2016.8.11.0042
- Relator Des.
Lidio Modesto da Silva Filho

-
Quarta
Câmara Criminal – 1
3.6.
2025)
.

Assim, inexistindo prova judicial segura e suficiente da autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao postulado do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença absolutória, em consonância com o parecer
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026